Tribunal: TJSP
Processo: 1043624-63.2016.8.26.0506
Classe: Embargos de Declaração Cível / Serviços de Saúde
Órgão julgador: A.C.Mathias Coltro
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-06-02
Data de publicação: 2020-06-02

Ementa:
Embargos declaratórios fundados em omissão, obscuridade e visando ao prequestionamento – Decisão que trouxe a fundamentação necessária à conclusão que ali se chegou, à unanimidade – Embargos de natureza infringencial – Rejeição dos embargos, por motivado o julgado, sem a necessidade de específica alusão a tudo quanto discutido pelas partes.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000392237
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível no
1043624-63.2016.8.26.0506/50000, da Comarca de Ribeirão Preto, em que é embargante
ASSOCIAÇÃO DE ENSINO DE RIBEIRÃO PRETO, são embargados REILA JESUS
PEREIRA (JUSTIÇA GRATUITA) e THAUANNY VICTÓRIA PEREIRA SANTANA
(MENOR(ES) REPRESENTADO(S)).
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 5a Câmara de Direito Privado do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Rejeitaram os embargos. V.
U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores MOREIRA VIEGAS
(Presidente sem voto), ERICKSON GAVAZZA MARQUES E J.L. MÔNACO DA
SILVA.
São Paulo, 2 de junho de 2020.
A.C.MATHIAS COLTRO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1043624-63.2016.8.26.0506/50000 -Voto no 41956
2
5a Câmara de Direito Privado
Embargos de Declaração no 1043624-63.2016.8.26.0000/50000 Voto no 41956
Comarca: Ribeirão Preto (9a Vara Cível)
Embargante(s): Associação de Ensino de Ribeirão Preto
Embargada(s): Reila Jesus Pereira e outra
Natureza da ação: Indenizatória
Ementa: Embargos declaratórios fundados em omissão,
obscuridade e visando ao prequestionamento Decisão que
trouxe a fundamentação necessária à conclusão que ali se
chegou, à unanimidade Embargos de natureza infringencial
Rejeição dos embargos, por motivado o julgado, sem a
necessidade de específica alusão a tudo quanto discutido pelas
partes.
Embargos de declaração: fls. 1/12 (incidente).
Acórdão: fls. 611/615.
Fundamentos e objetivos dos declaratórios: omissão, obscuridade e visando ao
prequestionamento. Aduz a embargantes, em síntese, omissão do v. acórdão quanto à
extemporaneidade dos documentos trazidos, apenas, com as razões do apelo, bem
como em relação à ausência de pedido expresso de nova perícia, até e porque precluso
o direito de apresentação de novos quesitos. Afirma ser o julgado obscuro quanto à
ausência de apresentação dos documentos ao experto e também no tocante aos
relatórios médicos que indicariam nexo de causalidade entre os danos apontados e o
alegado erro médico.
Sobreveio manifestação da embargada (fls. 16/18 do incidente).
É o relatório necessário.
Por tempestivos, são os embargos conhecidos, mas rejeitados.
Efetivamente, não há nenhum vício no v. acórdão.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1043624-63.2016.8.26.0506/50000 -Voto no 41956
3
Relativamente aos documentos colacionados pela autora, nas razões de apelo, não há
motivo nenhum para que não sejam apreciados, nesta sede, mesmo porque a
demandada teve oportunidade de contrapô-los, nas contrarrazões, de forma que não
há violação do contraditório.
A propósito:
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE COBRANÇA.
JUNTADA DE DOCUMENTO COM A APELAÇÃO. POSSIBILIDADE. ART. 435 DO CÓDIGO DE
PROCESSO CIVIL/2015. VALOR DO DÉBITO. REEXAME DE PROVAS. SÚMULAS 5 E 7/STJ.
AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO AOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO. ARTIGOS 932, III, E 1.021,
§ 1o, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL/2015. SÚMULA 182/STJ. APLICAÇÃO POR
ANALOGIA. NÃO PROVIMENTO.
1. É possível a juntada a posteriori de documentos com a apelação, desde que tais documentos sejam
acerca de fatos já alegados ou para contrapor-se a outros fatos que foram produzidos nos autos, nos
termos do art. 435 do CPC/2015 (art. 397 do CPC/1973).
2. Não cabe, em recurso especial, reexaminar matéria fático-probatória e a interpretação de cláusulas
contratuais (Súmulas 5 e 7/STJ).
3. Nos termos do art. 1021, § 1o, do CPC/2015 e da Súmula 182/STJ, é inviável o agravo interno que
deixa de atacar especificamente os fundamentos da decisão agravada.
4. Agravo interno a que se nega provimento.
(AgInt no AREsp 1471855 / SP Rel. Mina MARIA ISABEL GALLOTTI 4a Turma j. 10/03/2020
pub. DJe 17/03/2020)
Além do mais, cumpre observar que um dos motivos que conduziu à anulação da
sentença por cerceamento de defesa foi a ausência de resposta satisfatória pelo
experto aos quesitos formulados pela autora, de modo que, no julgamento do apelo,
não se analisou profundamente o constante dos relatórios trazidos pela autora, com o
apelo. De se ver, ainda, que há documentos médicos que foram juntados com a inicial.
No que tange à alegada ausência de pedido expresso de anulação da sentença, para a
realização de nova perícia, tem-se que, em verdade, tangencia a litigância de má-fé,
pois, preliminarmente, a autora alegou a nulidade da sentença por cerceamento de
defesa, clamando pela efetivação de novo exame pericial, desta feita, por médico
especialista em ginecologia e obstetrícia.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1043624-63.2016.8.26.0506/50000 -Voto no 41956
4
Não há obscuridade nenhuma no v. acórdão, que expressamente determinou a
realização de nova perícia, por especialista em ginecologia e obstetrícia, esperando-se
sejam efetivamente respondidos os quesitos propostos.
Impende ressaltar, ainda, que a autora expressamente postulou pela realização de
nova perícia ao se deparar com respostas insuficientes aos quesitos propostos,
especialmente quando afirmado que ela provavelmente teria problema genético, fato
que não foi demonstrado por nenhum exame clínico (fls. 507/509).
No mais e segundo se depreende dos embargos, objetiva-se o prequestionamento de
matéria federal, o que, todavia e pese o entendimento sumular a respeito, tem-se como
não passível de acolhimento dos embargos.
Ademais, cumpre observar o fato de o acórdão embargado haver examinado a
matéria discutida, segundo o que teve a turma julgadora como necessário considerar,
por unanimidade de votos, quando do julgamento do recurso do qual resultou o
decisum que ora se pretende ver aclarado.
Tanto assim que no final do julgado expressamente ressalvou-se a maneira como se
realizava o julgamento e o quanto tido em conta para a conclusão a que se chegou.
Por outro lado e aproveitando-se este voto de outro, concernente a diverso caso,
cumpre considerar o quanto segue:
“Se o acórdão contém suficientes fundamentos para justificar a conclusão adotada, na análise do
ponto do litígio, então objeto da pretensão recursal, não cabe falar em omissão, posto que a decisão
está completa - Ademais estes embargos não são infringentes, mas sim, declaratórios, deve a
embargante deduzir a matéria em outra via - Matéria prequestionada só poderá ser conhecida pelo
Colendo Tribunal competente, nos termos das Súmulas 282 e 356 do Supremo Tribunal Federal -
Embargos rejeitados. (Embargos de Declaração n. 18.968-5 - São Paulo - 3a Câmara de Direito
Público - Relator: Pires de Araújo - 13.05.97 - V.U.) .
Não bastasse isso e ainda segundo venerando acórdão proferido nesta mesma
Câmara, que se tem aplicável ao caso,
“Os embargos declaratórios não figuram sempre e sempre como pré-condição para interposição
dos recursos previstos na lei processual, principalmente quando objetivam pré-questionamento

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1043624-63.2016.8.26.0506/50000 -Voto no 41956
5
pois, em recente monografia “As Diversas Faces dos Embargos de Declaração”, a fls. 22 e seguintes
da revista Cidadania e Justiça, outubro de 2.005, o Desembargador Carreira Alvim registra:
“O instituto do 'pré-questionamento' tem sido mal compreendido, não só no que tange à sua
extensão como à sua profundidade.
Se os embargos de declaração não têm cabimento além dos limites traçados pelo art. 535, I e II do
CPC (casos de obscuridade, contradição ou omissão), onde estaria o interesse e a utilidade em 'pré-
questionar' para abrir ao recorrente o acesso aos recursos especial e extraordinário?
Alguma utilidade o pré-questionamento terá se a hipótese for realmente daquelas previstas no art.
535, I e II, do CPC, caso em que ao tribunal de origem cabe completar o julgamento, desfazendo a
obscuridade ou a contradição, ou suprindo a omissão; mas absolutamente de nenhuma utilidade se o
embargante pretender pré-questionar questões exclusivamente para fins de recurso especial ou
extraordinário, não tendo os embargos nesses casos o menor cabimento; porque o tribunal não pode,
em circunstâncias normais, modificar o acórdão, ainda que contaminado por error in procedendo ou
error in iudicando, não podendo os embargos declaratórios funcionar como uma apelação.
Costumam as partes invocar a violação de diversos preceitos infraconstitucionais ou constitucionais,
com o propósito de deixarem, desde logo, preparado o terreno para a interposição de embargos
declaratórios e, posteriormente, de apelação, de recurso especial e extraordinário.
...
A parte pode invocar os preceitos legais que a mesma entender necessários para embasar o seu
direito, mas não tem o juiz o dever de esgotar a análise de todos os argumentos invocados, podendo
deter-se naqueles que considerar suficientes para fundamentar sua decisão, sem que o julgador seja
transformado numa vítima da inquisição; mesmo porque, incide a máxima da mihi factum, dabo tibi
ius.
Do ponto de vista lógico, todas as alegações feitas pelas partes são objeto de exame e decisão do
julgador, devendo, se acolhidas, ser objeto de juízo explícito, podendo, se rejeitadas, constituir objeto
de juízo implícito, mas, em qualquer hipótese, todas passam pelo crivo de um juízo lógico, pois, de
outro modo, não teria o juiz chegado à conclusão que chegou.”.
(E.D. 379.411-4/2-01, v.u., 30.11.05, 5a. Câmara de Direito Privado, rel. Des. Francisco Casconi).
Descabido, outrossim, interpor-se embargos nos quais se objetiva, na verdade,
revolver matéria já examinada no acórdão contra que se embarga, de forma a
transformar-se a via em novo apelo, já que a atribuição de efeitos infringenciais aos
embargos declaratórios é hipótese excepcionalíssima, o que não ocorre na espécie.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1043624-63.2016.8.26.0506/50000 -Voto no 41956
6
Nesse sentido, precedente do Colendo Superior Tribunal de Justiça:
1. Devem ser rejeitados os embargos de declaração sempre que os fundamentos dotados
no decisum forem claros e suficientes à sua conclusão, com citação, inclusive de
precedentes análogos do Tribunal.
2. Os efeitos modificativos dos embargos são de aplicação excepcional, condicionados à
existência inequívoca de um dos vícios apontados no art. 535 do CPC (EDcl no RMS
23406 / SC).
Em verdade, o que se tem percebido e apesar da pletora de processos que abarrotam
os tribunais, é a indevida utilização dos declaratórios com finalidades não previstas
nos dispositivos a tanto concernentes e que acaba simplesmente por aumentar ainda
mais o volume existente, em desprestígio de todos os que militam na área jurídica.
Rejeitam-se, assim, os declaratórios.
A.C.Mathias Coltro
Relator